Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-90.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012515-90.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME - CNPJ: 10.626.821/0002-72 (RECORRENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA GONCALVES - CPF: 826.762.671-91 (RECORRENTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE EXAME. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. REEMBOLSO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Ausente prova da solicitação para a realização dos exames e do procedimento médico, bem como, do pedido integral para reembolso das despesas.

2.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o art. 373, I do CPC, desse modo, cabia ao reclamante comprovar que solicitou administrativamente a realização dos exames e procedimentos, bem como, a comprovação que houve a negativa da cobertura da parte reclamada.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que é pressuposto básico o efetivo pedido e a negativa do plano de saúde.

O recorrente sustenta que não consta no processo em nenhuma informação sobre os hospitais, médicos, clínicas e laboratórios credenciados pela recorrida na região, motivo pelo qual não é possível apresentar a prova da negativa do tratamento. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023